Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal, conforme estabelece o artigo 1.664 do Código Civil.
2. Há responsabilidade solidária do casal pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, independentemente de autorização um do outro. Inteligência dos artigos 1.643 e 1644 do Código Civil.
3. No entanto, nos termos do artigo 73, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família.
4. Demais, nos termos do artigo 513, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ainda, o artigo 506, do mesmo Diploma Processual, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
5. Assim, não é possível, em sede de Cumprimento de Sentença, pretender alcançar o patrimônio do cônjuge que não integrou a relação jurídica processual desde a fase de conhecimento, mesmo que eventualmente possa haver comunicação patrimonial em razão do regime de comunhão parcial de bens, sob pena de extrapolar os limites subjetivos da coisa julgada e de intolerável ofensa ao devido processo legal. Precedentes.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.